Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723385-29.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA TELMA RODRIGUES CORREIA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Telma Rodrigues Correia Melo em face da sentença (Id 31240033) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada pela apelante em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos da autora/recorrente. O juízo de origem analisou os fatos sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos: “(...) A lide deduzida em juízo refere-se a pretensão da parte autora em revisar o contrato de financiamento sob a alegação de haver cláusulas ilegais ou abusivas, que geraram elevação das taxas de juros e das tarifas do contratos bancários. Primeiramente, cumpre registrar que a matéria objeto da demanda submete-se ao regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, porquanto é questão mais do que pacificada que os contratos bancários firmados entre consumidores e as Instituições Financeiras estão regidos pelo CDC, eis que estas se inserem no conceito consagrado pelo § 2o, do art. 3o do referido diploma, sendo, pois, consideradas fornecedoras de produtos e serviços. No entanto, o fato de as instituições financeiras se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas ou anuladas para beneficiar o consumidor. Ao contrário, essa situação somente irá ocorrer na efetiva verificação de abusos cometidos, pelo que a análise das cláusulas contratuais deve ser feita com parcimônia, à luz do ordenamento jurídico, sem perder de vista o princípio do “pacta sunt servanda” e atentando-se para a revisão contratual no tocante à exclusão de eventuais cláusulas abusivas, ao que passo. Assim, não é necessário a ocorrência de situação extraordinária ou excepcional para se proceder à revisão de contratos, já que, havendo cláusulas ilegais ou abusivas, consoante o Ordenamento Jurídico e a posição jurisprudencial atual, poderão ser revistas as mencionadas cláusulas contratuais, com eventual exclusão ou redução de seus efeitos. De outro lado, ainda que se aplique as disposições do Código Civil, sob a eventual argumentação de que as pessoas que subscreve cédulas rurais não estariam enquadradas como consumidores, também seria o caso de admitir a revisão contratual, quando se constatassem cláusulas ilegais ou abusivas na forma da legislação de regência. Já que também o Código Civil possui disposições protetivas, inclusive a exigência da adoção da boa-fé objetiva, da função social do contrato e dos princípios da eticidade e humanidade. Contudo, como já afirmado, a relação está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Os contratos sob exame judicial são aqueles indicados abaixo: Nota de crédito rural no 40/03144-6 – Valor: R$ 47.523,92 Cédula de crédito bancário no 066.703.219 – Valor: R$ 57.774,88 Cédula de Crédito Bancário no 40/03177-2 - Valor: R$ 99.000,00 Cédula Rural Hipotcária no 40/03153-5 - Valor: R$ 99.000,00 Cédula de Crédito Bancário no 40/03151-9 - Valor: R$ 96.000,00 Cédula Rural Pignoratícia no 40/02971-9 - Valor: R$ 63.800,00 Cédula Rural Pignoratícia no 40/02903-4 - Valor: R$ 66.000,00 Cédula Rural Pignoratícia no 40/02881-X - Valor: R$48.400,00 Cédula Rural Pignoratícia no 40/02833-X - Valor: R$88.000,00 Cédula Rural Pignoratícia no 40/02812-7 - Valor: R$94.600,00 Nota de Crédito Rural no 40/02813-5 - Valor: R$ 84.789,70 Pois bem, da análise detida dos autos se conclui que não prospera a alegação de abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira. Explico: Analisando o caso concreto, constata-se que os pedidos formulados pela autora têm como causa de pedir a alegação de cobrança diversa de juros remuneratórios no âmbito da cédula de crédito rural, crédito bancário, e rural pignoratícia. O autor aponta que “ Cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS :Dispõe que alguém do saldo devedor decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 10,034% ao ano, calculados por dias corridos, o que é ilegal, tendo em vista que além dos juros cobrados mensalmente, o Banco acrescenta ainda incidência de taxa de adicional anual” O art. 5o da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001 (com vigência contínua por força da EC/32), estabelece que: “Art. 5o - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único - Sempre que necessário ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.” Sobre o tema, adota-se o atual posicionamento dos Tribunais Superiores que superou a controvérsia sobre a constitucionalidade da referida norma, permitindo a superposição de juros mensalmente nos contratos de mútuo bancário celebrados após 31 de março de 2000. (...) Ademais, o STJ editou a Súmula 539 sobre a matéria objeto da lide. Veja-se: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/01, conforme ementa transcrita abaixo: Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015). Por conseguinte, à luz do entendimento consolidado na supracitada Súmula 539 do STJ, que reconhece como válida a capitalização composta de juros contratuais remuneratórios, não há falar em sua limitação desses juros à taxa média de mercado, como pretende a autora. De igual modo, os TRIBUNAIS SUPERIORES consolidaram de modo expresso a possibilidade de aplicação de juros em periodicidade inferior a 1 ano em cédulas bancárias, industriais, comerciais e rurais, bastando haver a previsão no contrato. (...) Cediço que para se indicar a previsão de juros compostos basta o pacto prever que o valor anual seja superior a 12 vezes a taxa mensal. Ademais, o próprio STJ também já cristalizou o entendimento de que a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado somente tem cabimento quando não definidos expressamente no contrato, o que não é o caso dos autos, uma vez que o contrato estabeleceu a taxa de juros anual abaixo do valor da taxa média. (...) Nessa linha de entendimento, o egrégio STJ também já assentou a conclusão, em sede de recurso especial repetitivo, de que o simples fato de os juros remuneratórios contratuais terem sido fixados em patamar superior a 12% não indica, por si, cobrança abusiva ou onerosidade excessiva. Ressalto que não se trata do caso do autor, já que a taxa de juros anual foi estabelecida em percentual inferior a 12%. Logo indefiro a alegação de abusividade de cláusula em razão de capitalização de juros. Também de se afastar a alegação de taxa de juros excessiva ou abusiva. NO que se refere à alegação de “Cláusula “TARIFAS”: Tal cláusula obriga a parte Autora a aceitar um desconto no valor de R$ 237,00 correspondente a 0,5% do montante do crédito concedido, resta claro que além de todos os “encargos adicionais que o Banco vem implementando no presente contrato”. Quanto à regularidade da cobrança das tarifas bancárias, quais sejam, a de registro de contrato e de contrato e avaliação do bem ou projetos, verifica-se que não há no ordenamento jurídico qualquer vedação legal à sua cobrança, quando existe efetiva prestação de serviços bancários. Assim, desde que formalmente estabelecida no ajuste celebrado, e que não se configure um valor abusivo e com o serviço devidamente prestado, a cobrança de tais tarifas deve ser admitida. Nos termos da consolidação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo, foram fixadas as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Consoante se depreende da análise da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo - REsp no 1.578.553/SP, permanece válida as referidas tarifas expressamente tipificadas em ato normativo padronizador da autoridade monetária, já que não demonstrada sua abusividade e comprovada a realização do serviço pela financeira, com o registro do contrato e avaliações de projetos e bens. Em relação à “Cláusula “INADIPLEMENTO”: A cláusula adiciona mais encargos financeiros, mas em nenhum momento define quais encargos são esses, sendo totalmente omissos. A alínea “b” cobra ainda mais juros moratórios de 1% ao ano, sobre o valor inadimplido. Além de que a alínea “c” tem mais multa de 2%, calculadas sobre os pagamentos já feitos pela parte Autora além de cobrar multa na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. Ainda, a cláusula é totalmente abusiva, pois além dos juros de inadimplemento, é acumulada a comissão de permanência, que será calculada diariamente. A aplicação de comissão de permanência também provoca uma supervalorização do valor nominal das prestações” Ora, a comissão de permanência teve afastada a pecha de potestatividade pela circunstância da fixação unilateral, tendo a jurisprudência consolidado no sentido de ser ilícita a sua cumulação com qualquer outro encargo moratório. Tal acumulação é ilícita, consoante o igualmente firme entendimento jurisprudencial nesse sentido, já consagrado na Súmula 472 do STJ (“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”). Entretanto, o contrato em análise, a comissão de permanência é aplica da no período de anormalidade (inadimplência) em substituição aos juros remuneratórios do contrato. Ao contrário do que sustenta o autor, não prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com os encargos contratuais originais. não há falar em cumulação indevida de encargos moratórios Sobre a “Cláusula “SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS”: Esta cláusula impõe novas substituições e recálculo dos encargos financeiros já mencionados acima. Informa ainda que sobre o valor apurado ainda incidirá sobretaxa de 2,5% efetivos ao mês” Ainda a “Cláusula “DESCLASSIFICAÇÃO”: Tal cláusula dispõe sobre o descumprimento das normas de crédito decorrentes de lei ou de normativos de conselho monetário nacional ou do banco central de Brasília (...) Alínea D – recálculo dos encargos financeiros nos termos da cláusula de substituição de encargos financeiros.” Os créditos rurais estão atrelados a densa legislação e definição de índices e taxas de juros, com a possibilidade de alteração ao longo da contratação. A previsão de tais substituições somente ocorre em situações excepcionais, em que as situações originais do contrato não são mais existentes e tenha ocorrida alguma situação que impossibilitasse a utilização do índice originário. Nesta situação não há se reconhecer ilegalidade ou abusividade em tais claúsulas, mormente porque não houve efeitiva substituição ou desclassificação do tipo de crédito ou dos índices contratuais. Logo, de se indeferir tais pleitos. Em relação às três seguintes insurreições: “Cláusula “OBRIGAÇÃO ESPECIAL – GARANTIA”: A presente cláusula obriga a parte Autora a reforçar a garantia caso caia em nível inferior a 200% o saldo devedor, dando somente 5 (cinco dias) para reestabelecer o final de 200%” “Cláusula “COTA DE REMIÇÃO”: A presente cláusula obriga a parte Autora a recolher 80 pontos percentuais do valor do bens adquiridos com o credito, para remição dos bens vinculados à garantia do título”. “Cláusula “OUTRAS OBRIGAÇÕES”: A presente cláusula dispões sobre promover modificações no projeto ou no quadro de usos e fontes do projeto após a anuência do Banco do Brasil S.A.” Não houve demonstração fática de abuso em relação a tais cláusulas. Não havendo descrição da situação real que transbordaria a disposição contratual para prática ilegal. Ressalta-se que as cédulas rurais e cédulas pgnoratícias rurais estão relacionadas a taxas de juros mais baixas exatamente por estarem garantidas por bens relacionadas à atividade rural, sendo a garantia a contrapartida aos juros mais baixos do que aqueles relacionados à outras formas de investimento, como o crédito consignado e o financiamento de veículos. De igual modo, os contratos de cédulas rurais e cédulas pgnoratícias rurais estão relacionados a uma especial motivo de incremente na atividade rural, sendo obrigatória a aplicação dos valores para as fases de produção rural, em suas diversas modalidades. Neste sentido a previsão de remição sobre os bem adquiridos como crédito estão relacionadas à própria natureza do crédito rural, não podendo ser consideradas ilegais ou abusivas. Ainda, o crédito rural está diretamente vinculado à fiscalização do agente que concede o crédito, a fim de verificar se o dinheiro está sendo aplicado da forma previamente estabelecida, inclusive porque parte deste crédito é financiando por toda a população, mediante benefícios concedidos pela União e demais entes federados, O mutuário não dispõe da liberdade irrestrita para aplicação do dinheiro. Mas sim está jungido a cumprir os projetos e as fases da produção rural estabelecidas quando da aprovação do crédito. Eventuais mudanças exigirão a autorização do agente financeiro que concedeu o crédito, na forma da legislação e das disposições pormenorizadas no contrato. Logo, não há qualquer ilegalidade na cláusula estabelecida pelas partes em relação à garantia do contrato ou relativa à remição, ou relativa a necessidade de prévia aprovação de revisão de projetos. Em relação à “Cláusula “AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA”: Tal cláusula caracteriza desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV do CDC”. O autor contraiu financiamento com o réu para serem pagos mediante desconto direto em sua contacorrente, conforme demonstram os contratos apresentados, o que repercutiu em taxas de juros inferiores àquelas dos clientes que não autorizam tal forma de desconto. Logo, os valores do autor existentes em conta corrente foram livremente oferecido para garantir o pagamento dos empréstimos, não havendo que se falar em retenção ilegal e nem em impenhorabilidade. Em relação aos empréstimos com desconto em folha, não há legislação específica estabelecendo seu limite, não se afigurando ilegal ou abusiva a disposição contratual encetada pelas partes. Logo sem ilegalidade ou abusividade em tal cláusula. Relativamente à “Cláusula “CESSÃO DE CRÉDITO”: A presente cláusula dispõe que a parte Ré poderá transferir ou ceder o crédito do Autora, tal cláusula é omissa com relação ao prévio aviso ou notificação, o que torna a referida previsão ilegal, tendo em vista que o art. 290 do Código Civil”. No caso a insurreição do autor não tem respaldo. Ocorre que a cessão de crédito independe de qualquer anuência ou prévia autorização do devedor, tratando-se de negócio relacionado ao credor e ao terceiro que venha eventualmente a receber o crédito. A questão da notificação ao devedor terá razão de ser para se garantir que os pagamentos sejam apresentados ao atual titular do crédito, reputando válido os pagamentos ao credor originário enquanto o devedor não for notificado da cessão. No caso, não houve cessão do crédito, nem qualquer apontamento de pagamento incorreto por parte do credor. Não havendo ensejo a se anular a cláusula que apenas prevê a possibilidade da cessão do crédito. Assim, indefiro o pedido relativo à alegação de ilegalidade em previsão de cessão de crédito. PERCEBE-SE não houve situação de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, razão pela qual não há se falar em anulações ou revisões de cláusulas. Não havendo revisão ou anulação de cláusulas, resta prejudicado o pleito de repetição de indébito, ou de pagamento de danos materiais. Concluo, assim, que não há abusividade de encargos cobrados no contrato firmado entre as partes, devendo ser privilegiado o “pacta sunt servanda.” (...) Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 31240036), requer a aplicação do CDC com consequente inversão do ônus da prova. Sustenta haver ilegalidade nos contratos firmados entre a apelante e a apelada, uma vez que não foi previamente informada sobre os juros incidentes. Aponta a existência de várias cláusulas abusivas no contrato, razão pela qual devem ser declaradas nulas. Aduz que os juros praticados são abusivos, por superarem a taxa média do mercado, conforme informações divulgadas pelo Bacen em sua página em sítio eletrônico. Defende que a cobrança de juros capitalizados contraria o disposto no art. 4o do Decreto 22.626/1933. Cita o enunciado 121 da Súmula do STF. Destaca ser vedada a aplicação de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora. Discorre que “(...) a comissão de permanência cumulada com juros de sobretaxa, correção monetária, juros moratórios ou multa moratória como encargo moratório e taxas disfarçadas devem ser afastadas, aplicando-se à dívida apenas a mais favorável dessas duas taxas, qual seja, a Comissão de Permanência, que aplica taxa de 1% a 2% ao mês”. Cita as Súmulas 30, 294, 296 e 427, todas do Superior Tribunal de Justiça. Pede, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja o apelado coibido de efetuar descontos em sua conta corrente até a resolução do feito. Requer, ao final, a reforma da sentença, a fim de que se dê provimento ao apelo e os pedidos formulados sejam julgados procedentes. Preparo recolhido (Ids 31240037 e 31240038). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 31240042). A apelante, por meio de petição autônoma (Id 31403538), requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo. Pediu antecipação da tutela recursal para que o banco apelado seja compelido a se abster de efetuar descontos, em sua conta corrente, das parcelas ajustadas para adimplemento do débito, até resolução de mérito do processo. Requereu, ainda, que seja proibida a inclusão de seu nome em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Se já efetivado o registro, pediu seja ordenada a imediata retirada de seus dados de tais cadastros. O pedido liminar foi indeferido (Id 32753561). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, no que concerne à matéria devolvida atinente à revisão contratual veiculada no presente recurso, verifico que o Juízo sentenciante indeferiu a alegação de juros abusivos e suposta abusividade fundada na capitalização de juros, tendo em vista que a taxa de juros anual foi estabelecida em percentual inferior a 12%. Consignou ainda que, nos contratos em análise, “a comissão de permanência é aplicada no período de anormalidade (inadimplência) em substituição aos juros remuneratórios do contrato. Ao contrário do que sustenta o autor, não prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com os encargos contratuais originais. não há falar em cumulação indevida de encargos moratórios”. Nessa linha de intelecção, caberia à apelante rebater os referidos argumentos e comprovar os fatos por elas alegados, ônus dos quais não se desincumbiu. Com efeito, em apertada síntese, cingiu-se a parte no seu inconformismo a aduzir genericamente que os juros praticados no contrato são abusivos por superarem a taxa média do mercado e que é vedada a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos contratuais. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a pedir a sua reforma para atender aos pedidos da inicial. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora